Tribunal: STF
Processo: RE 117032
Classe: RE
Órgão julgador: OSCAR CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1988-10-07
Data de publicação: 1988-10-07

Ementa:
EMBARGOS A EXECUÇÃO FISCAL DE COBRANÇA DE TAXAS DIARIAS DE LICENCA
DE LOCALIZAÇÃO, FUNCIONAMENTO E INSTALAÇÃO DA RECORRIDA, ENTIDADE
TURFISTICA.
DUPLO FUNDAMENTO SUFICIENTE, UM INATACADO (SÚMULA 283),
INVIABILIZANDO O RECURSO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.